Tribunal: TJES
Processo: 5007076-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Compra e Venda; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 5801 do CRI de Alegre/ES, reconhecendo a copropriedade entre o executado e os herdeiros da falecida esposa. Na origem, a ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória e perdas e danos resultou em sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e condenou o executado ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível reconhecer a titularidade dominial exclusiva da agravante sobre o imóvel com base na posse prolongada e pagamento do preço;
(ii) se é cabível a penhora da integralidade do bem, mesmo diante da existência de coproprietários não integrantes da lide;
(iii) se houve preclusão lógica ou venire contra factum proprium em face do pedido inicialmente formulado pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não pode inovar a causa com documentos ou alegações não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A sentença indeferiu o pedido de adjudicação compulsória, reconhecendo a titularidade apenas da fração de 50% do imóvel pelo executado.
5. A constrição foi corretamente limitada à fração registrada em nome do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, não sendo possível penhorar parcela pertencente a terceiros.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de bem indivisível, admite-se a penhora da integralidade para fins de alienação, mas com preservação da quota-parte dos coproprietários não executados no produto da venda (art. 843 do CPC).
7. O comportamento contraditório da agravante atrai a incidência da preclusão lógica, uma vez que a penhora parcial foi por ela inicialmente requerida.
8. A pretensão de penhora da totalidade do bem afronta o devido processo legal, na medida em que afeta patrimônio de terceiros estranhos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A penhora em cumprimento de sentença deve limitar-se à fração do bem registrada em nome do executado, sendo incabível a constrição de parte pertencente a terceiros alheios à execução.
2. A posse prolongada e o pagamento integral do preço, sem reconhecimento judicial da adjudicação compulsória, não conferem à parte exequente a propriedade do imóvel.
3. A parte que requer medida judicial e posteriormente se insurge contra sua concessão incorre em preclusão lógica, vedado o venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789 e 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.180.611/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.660.710/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/10/2024; TJMG, ApCV 5004388-36.2023.8.13.0382, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 26/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007076-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA GONCALVES VIANNA

AGRAVADO: JOSE MARTIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 5801 do CRI de Alegre/ES, reconhecendo a copropriedade entre o executado e os herdeiros da falecida esposa. Na origem, a ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória e perdas e danos resultou em sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e condenou o executado ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível reconhecer a titularidade dominial exclusiva da agravante sobre o imóvel com base na posse prolongada e pagamento do preço;
(ii) se é cabível a penhora da integralidade do bem, mesmo diante da existência de coproprietários não integrantes da lide;
(iii) se houve preclusão lógica ou venire contra factum proprium em face do pedido inicialmente formulado pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não pode inovar a causa com documentos ou alegações não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A sentença indeferiu o pedido de adjudicação compulsória, reconhecendo a titularidade apenas da fração de 50% do imóvel pelo executado.
5. A constrição foi corretamente limitada à fração registrada em nome do devedor, nos termos do art. 789 do CPC, não sendo possível penhorar parcela pertencente a terceiros.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, em se tratando de bem indivisível, admite-se a penhora da integralidade para fins de alienação, mas com preservação da quota-parte dos coproprietários não executados no produto da venda (art. 843 do CPC).
7. O comportamento contraditório da agravante atrai a incidência da preclusão lógica, uma vez que a penhora parcial foi por ela inicialmente requerida.
8. A pretensão de penhora da totalidade do bem afronta o devido processo legal, na medida em que afeta patrimônio de terceiros estranhos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A penhora em cumprimento de sentença deve limitar-se à fração do bem registrada em nome do executado, sendo incabível a constrição de parte pertencente a terceiros alheios à execução.
2. A posse prolongada e o pagamento integral do preço, sem reconhecimento judicial da adjudicação compulsória, não conferem à parte exequente a propriedade do imóvel.
3. A parte que requer medida judicial e posteriormente se insurge contra sua concessão incorre em preclusão lógica, vedado o venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789 e 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.180.611/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.660.710/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/10/2024; TJMG, ApCV 5004388-36.2023.8.13.0382, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA GONÇALVES VIANNA
, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença oriunda do processo nº 0002925-42.2015.8.08.0002.

Na origem, a Agravante ajuizou demanda de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória e perdas e danos, em razão de contrato de compra e venda firmado com o Agravado, JOSÉ MARTIM, envolvendo o imóvel registrado sob a matrícula nº 5801 do CRI de Alegre/ES.

Sobreveio sentença parcial de procedência, que declarou a nulidade da avença e condenou o Agravado ao pagamento de perdas e danos, no valor de R$ 200.000,00.

Após o trânsito em julgado da decisão, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual a Agravante pleiteou a penhora do referido imóvel.

O juízo a quo proferiu decisão (ID 13574947) onde determinou a penhora apenas da fração correspondente a 50% do imóvel, reconhecendo a copropriedade do bem entre o executado e os herdeiros de sua falecida esposa, NELZA MASSINI MARTIM.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de titularidade dominial do Agravado sobre o imóvel, alegando que o bem já teria sido quitado por ela; (ii) a posse exclusiva e contínua desde 2015; e (iii) o cancelamento do registro em nome do Agravado. Com base nestes fundamentos, requer, o reconhecimento de sua titularidade sobre o bem ou, alternativamente, que a penhora recaia sobre a totalidade do imóvel.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão proferida e a ausência de interesse recursal, ante a limitação da penhora ao pedido inicial da própria exequente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, tendo a parte Agravante recorrido desta decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA GONÇALVES VIANNA
, irresignada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença oriunda do processo nº 0002925-42.2015.8.08.0002.

Na origem, a Agravante ajuizou demanda de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória e perdas e danos, em razão de contrato de compra e venda firmado com o Agravado, JOSÉ MARTIM, envolvendo o imóvel registrado sob a matrícula nº 5801 do CRI de Alegre/ES.

Sobreveio sentença parcial de procedência, que declarou a nulidade da avença e condenou o Agravado ao pagamento de perdas e danos, no valor de R$ 200.000,00.

Após o trânsito em julgado da decisão, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual a Agravante pleiteou a penhora do referido imóvel.

O juízo a quo proferiu decisão (ID 13574947) onde determinou a penhora apenas da fração correspondente a 50% do imóvel, reconhecendo a copropriedade do bem entre o executado e os herdeiros de sua falecida esposa, NELZA MASSINI MARTIM.

A Agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de titularidade dominial do Agravado sobre o imóvel, alegando que o bem já teria sido quitado por ela; (ii) a posse exclusiva e contínua desde 2015; e (iii) o cancelamento do registro em nome do Agravado. Com base nestes fundamentos, requer, o reconhecimento de sua titularidade sobre o bem ou, alternativamente, que a penhora recaia sobre a totalidade do imóvel.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciação da questão em debate.

De início, destaco ser incabível conhecer de questões atinentes a documentos apresentados em momento posterior ao ajuizamento do recurso por configurarem inovação recursal, tratando-se de questões não submetidas à apreciação do Juízo a quo por ocasião da decisão agravada, conforme se extrai desta.

Segundo reiterada jurisprudência, o agravo de instrumento tem como escopo impugnar decisão interlocutória específica, sendo defeso ao Tribunal conhecer de matérias não apreciadas na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pedido formulado no recurso ordinário - revogação das medidas protetivas de urgência - não foi apreciado pelo colegiado local. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Precedentes. 2. Ademais, conforme informado pelas instâncias de origem, o agravante já apresentou o respectivo recurso de apelação nos autos principais. Assim, suas alegações serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça, por meio da via recursal própria, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 224.276; Proc. 2025/0360856-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/12/2025) (destaquei)

Superado o ponto, no mérito, não assiste razão à agravante. A decisão agravada limitou-se a determinar a penhora da fração ideal de 50% do imóvel objeto da matrícula nº 5801, pertencente ao executado, conforme, inclusive, expressamente requerido pela própria exequente no cumprimento de sentença.

Embora a agravante alegue ser possuidora do imóvel desde 2015, bem como que teria efetuado o pagamento integral do preço convencionado, constata-se que o pedido de adjudicação compulsória foi expressamente
indeferido por sentença
, a qual limitou-se a reconhecer apenas a existência de obrigação inadimplida e a condenação do agravado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 200.000,00, ou seja, foi reconhecida a invalidade na aquisição do bem pela Agravante e determinado ao Agravado José Martim a restituição do valor recebido na transação, justamente por ser proprietário da metade do imóvel, e não de sua integralidade.

A existência de posse prolongada e o pagamento integral do preço, conquanto relevantes,
não conferem por si sós a titularidade dominial apta a afastar a copropriedade
. Ressalte-se que em momento algum foi realizada a consolidação do direito real de propriedade em nome da agravante.

Some-se a isso o fato de que a decisão agravada apenas
limitou a constrição judicial à fração de 50% do imóvel
, correspondente à parte que efetivamente se encontra registrada em nome do executado, em consonância com os princípios da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC) e da menor onerosidade da execução.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), segundo o qual o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao limitar a constrição judicial à fração ideal titularizada pelo executado, ainda que o bem seja indivisível:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. ARREMATAÇÃO POR CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA QUOTA-PARTE. VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em fase de cumprimento de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/2/2024 e concluso ao gabinete em 14/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se na hipótese de penhora de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem ou sobre o valor da arrematação

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Extrai-se do art. 843, caput e § 2º, do CPC que, em se tratando de penhora de bem indivisível,
a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o valor de avaliação do bem, como forma de preservar seu patrimônio
.

4. O exercício do direito de preferência, conferido pelo §1º do art. 843, visa a garantir ao coproprietário a possibilidade de aquisição integral do bem, em igualdade de condições com terceiros, sem prejuízo de assegurar-lhe o recebimento de sua quota-parte na integralidade, calculada sobre o valor de avaliação.

5. A proteção legal ao coproprietário não executado impede que sua quota-parte seja apurada sobre valor inferior ao da avaliação, mesmo no exercício de seu direito de preferência.

6. O direito assegurado ao coproprietário não executado de receber sua quota-parte pelo valor de avaliação do bem, não interfere no exercício do direito de preferência da arrematação do bem leiloado.

7. Portanto, na hipótese de penhora de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem.

8. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que o coproprietário alheio à execução tem direito ao valor de sua quota-parte calculado sobre a avaliação do bem e não sobre o preço de arrematação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.180.611/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. IMÓVEL INDIVISÍVEL EM COPROPRIEDADE. PENHORA DA INTEGRALIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. RESGUARDO DA FRAÇÃO IDEAL DO CONDÔMINO. ART. 843 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "O art. 843 do CPC/2015 estabelece que, na hipótese de penhora de bem indivisível, há preferência do coproprietário ou cônjuge executado em sua arrematação. Com isso, possibilita-se a penhora da integralidade do bem, ainda que o executado seja proprietário de uma fração ou quota-parte, evitando-se, a um só tempo, a dificuldade de alienação da parte do devedor e a constituição forçada de condomínio entre o adquirente e o cônjuge ou coproprietário" (REsp 2.035.515/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a alienação judicial do bem indivisível será por inteiro,
cabendo aos demais coproprietários o recebimento de suas quotas-partes no produto da alienação do bem
" (AgInt no AREsp 2.037.488/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte contrária. (AgInt no AREsp n. 1.660.710/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DO CÔNJUGE FALECIDO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA COMPROVANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. DIREITO DE SAISINE. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL INDIVISÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De acordo com o art. 1046, e parágrafo 1º, do CPC/2015, possui legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro aquele que, não sendo parte no processo, for proprietário ou estiver na posse do bem constrito. Logo, tratando-se o embargante de um dos filhos do cônjuge falecido da executada, possuidor do imóvel penhorado, ainda que o direito à meação somente se concretize com a partilha, e antes desta, os co-herdeiros detêm mera expectativa de direito em relação aos bens que compõem o espólio, não se pode falar em ilegitimidade ativa ad causam. É plenamente viável a penhora da totalidade do imóvel,
resguardando-se o quinhão dos coproprietários no fruto de eventual alienação do bem, sob pena de restar frustrada eventual arrematação
, uma vez mantida a penhora sobre parte do imóvel indivisível, o que retira a efetividade da execução. O fundamento legal está na inteligência do art. 843 do CPC: Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (TJMG; APCV 5004388-36.2023.8.13.0382; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025) (destaquei)

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões, a agravante incorre em comportamento contraditório ao insurgir-se contra decisão que acolheu exatamente o que ela própria pleiteara em juízo, atraindo a incidência da preclusão lógica e do princípio do
venire contra factum proprium
.

Quanto ao pedido subsidiário de extensão da penhora à totalidade do imóvel, deve igualmente ser repelido, pois importaria em constrição indevida de patrimônio de terceiros coproprietários não integrantes da lide, em afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que determinou a penhora da fração ideal de 50% do imóvel de matrícula nº 5801.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar